Tribunal: TJDFT
Processo: 0730447-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730447-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMEIRE SOUSA BEZERRA NAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por VALMEIRE SOUSA BEZERRA NAVES em desfavor da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária, por entender ausentes os elementos para ratificar a alegada hipossuficiência financeira, proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, autuada sob no 0704378-92.2024.8.07.0018, movida pelo DISTRITO FEDERAL. Explica constar nos autos que sua família é composta por 5 (cinco) pessoas, possui 4 empréstimos consignados, além de empréstimos descontados diretamente na conta corrente, razão pela qual seu extrato bancário demonstra saldo negativo há meses. Reafirma sua hipossuficiência financeira, uma vez que seu rendimento mensal se encontra comprometido com o pagamento de débitos, além das despesas com seu próprio sustento. Argumenta haver juntado cópia de seu benefício previdenciário e três extratos da única conta que movimentado. Juntou nos autos toda a documentação pertinente para a comprovação de sua tese. Discorre sobre o direito à gratuidade de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo para que seja suspensa a exigibilidade das custas processuais. No mérito, seja dado provimento ao recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça nos autos principais e no presente recurso, ante a comprovação de sua hipossuficiência. No mérito pugna pelo provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O cerne da controvérsia recursal consiste em saber se a agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, na forma do artigo 98 do Código de Processo Civil. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil orienta que o juiz somente poderá indeferir o requerimento se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. O magistrado deve, antes de indeferir o requerimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A análise dos autos principais demonstra que a agravante, aposentada, firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais, bem como colacionou contracheque da Secretaria de Educação e movimentação de conta bancária no Banco BRB. Os documentos apresentados, aliados a outros elementos do processo, corroboram a presunção relativa de hipossuficiência da agravante e a impossibilidade de, no momento, arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESENÇA. 1. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 2. Os rendimentos brutos, por si só, não constituem óbice à concessão da gratuidade de justiça, devendo o caso ser apreciado sob suas circunstâncias atuais de renda e despesas. 3. O benefício da gratuidade da justiça deve ser deferido se demonstrada a incapacidade de arcar com as despesas processuais. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1688205, 07022404620238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência. 2. Devidamente comprovada a situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1758940, 07220561420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Com efeito, ante demonstração da existência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para conceder a gratuidade de justiça nos autos principais. Defiro o pedido de gratuidade de justiça neste recurso, conforme pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital